Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-89.2016.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001069-89.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEORI DE ARAUJO - CPF: 510.168.939-49 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 202.525.521-72 (APELADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), ALAIDE RAMON BEZERRA - CPF: 019.404.258-83 (APELADO), ALAIDE RAMON BEZERRA - CPF: 019.404.258-83 (APELANTE), ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 202.525.521-72 (APELANTE), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), LEORI DE ARAUJO - CPF: 510.168.939-49 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO DE ALAIDE RAMOM BEZERRA E DESPROVEU OS RECURSOS DOS AUTOR/RECONVINDO E RÉU/RECONVINTE.

E M E N T A

EMENTA – RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO DO AUTOR NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO NESTE TÓPICO – MÉRITO - VALOR CONTRATADO E VALOR PAGO – CONDENAÇÃO NA DIFERENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – PRETENSÕES OUTRAS TRAZIDAS PELO AUTOR/RECONVINDO E PELO RÉU/RECONVINTE – MERAS ALEGAÇOES – PROVAS INSUJFICIENTES DE ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –HONORÁRIOS – INAPLICAÇÃO DA REGRA DO § 11, DO ART., 85, DO CPC. Recurso da requerida conhecido e provido para inversão do ônus da sucumbência. Recursos do autor/reconvindo e do réu/reconvinte conhecidos porém desprovidos.

(1)-Constatando que a sentença, de forma palmar, exclui a parte da lide por ser parte ilegítima, não pode impor a esta o ônus da sucumbência em relação a verba honorária. Quem sucumbiu foi o autor que trouxe para o bojo dos autos pessoa que não tem legitimidade para responde aos termos da ação e, desta forma , inverte-se o ônus em relação ao pagamento dos honorários advocatícios, aplicando-se no caso concreto o princípio da causalidade. Quem traz uma pessoa que nada tem com a lide, deve arcar com os honorários sucumbenciais do seu patrono que a excluiu da lide. Não comprovadas outras despesas e afastada a litigância de má fé, não se alberga demais pretensões recursais trazidas pela parte alijada da lide.

(2)-O processo é tido como um todo. Na análise das provas, deve o magistrado, de forma sistemática, analisar todo o processado, respeitando os limites estabilizadoras da lide formalizada pelas partes. Correta está a decisão que, em analisando o processo em todo o seu contexto, para aferir a responsabilidade do pagamento das obrigações, leva em consideração o montante do contrato em face dos serviços prestados e decota o valor já pago para aferir o saldo remanescente a ser indenizado pelo réu/reconvinte.

(3)-Não se alberga modificação da sentença em face dos motivos alegados pelo autor/reconvindo ou pelo réu/reconvinte se não estão perfeitamente identificados seus direitos, ante o descumprimento dos mesmos da obrigação de provar o alegado, descumprindo o prescrito no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pena de serem acatados danos meramente hipotéticos não gozando as alegações das partes de presunção de veracidade em todos os seus aspectos delineados nos autos.

(4)-Embora conhecendo e desprovendo o recurso do réu/reconvinte não reside como aplicar o disposto no § 11, do art. 85, do CPC que fala em majorar. Se não há condenação em honorários pelo juízo, não há, por conseqüência lógica, como majorar valor inexistente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de cobrança c/c obrigação de fazer proposta por LEORI DE ARAUJO em face de ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA|, todos identificados nos autos. Causa de pedir – Que o autor foi contratado para construção de uma casa, localizada na Fazenda São Pedro, Vila Bela da Santíssima Trindade, com 243 metros quadrados, mediante contrato verbal. Que iniciou os trabalhos levando consigo 04 pessoas sob suas ordens. Que houve mudança do projeto. Que, quando foi acertar as contas, informou ser devido R$ 93.400,00 (noventa e três mil e quatrocentos reais), discriminando os serviços realizados. Que a parte requerida, discordando, argumentou que tinha somente a receber R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), serviços do primeiro piso e, em relação ao segundo piso (R$68.400,00), anotou que não pagava porque não reconhecia como serviços adicionais. Que, pretendendo retornar na fazenda para terminar o serviço, o réu não mais o autorizou. Sustenta de igual forma, retenção seu material de trabalho de forma indevida pela parte requerida, relacionando-as. Requereu a condenação do réu para pagamento dos serviços efetuados, danos morais e lucros cessantes, estes estimados em R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia não trabalhado. Pretendeu de igual forma, compelir a parte requerida ao pagamento de aluguer, pela utilização das ferramentas indevidamente retidas, estimando este em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de uso, contados desde a sua saída da Fazenda até a devolução dos materiais de trabalho. Almejou antecipação de tutela para que, de imediato, as ferramentas sejam devolvidas.

Residiu reconvenção apresentada pela parte requerida, denunciando a existência de contrato escrito, afirmando que não houve o cumprimento do contrato por parte do autor/reconvindo e, neste aspecto, almejou a condenação deste no pagamento dos empreiteiros para a conclusão da obra.

Registre-se que, alcançando a fase sentencial, o magistrado que subscreveu o ato decisório, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente procedente o pedido principal, condenou o réu/reconvinte ao pagamento do saldo de R$ 24.510,00, (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais), atualizada pelo INPC a partir da saída da obra e juros de mora de 1% ao mês. Condenou, de igual forma, o réu/reconvinte na devolução das ferramentas retidas. O pedido reconvencional foi julgado improcedente. Condenou, derradeiramente, o réu/reconvinte ao pagamento dos honorários de sucumbência, estimando estes em R$ 2.451,00, (dois mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais). (ID-56161459). Embargos declaratórios com pretensão de efeitos modificativos rejeitados. (ID-56161470).

Dos recursos – Os réus ROMUALDO e ALAIDE, em primeiro aspecto, registram em grau recursal desacerto da sentença e, neste sentido, pretende em grau recursal para, a princípio, prover o recurso para, de resto, isentá-lo da responsabilidade de efetuar o pagamento da obrigação determinada pela sentença. E, ainda, em grau recursal pretende que o pedido reconvencional para declarar que os valores foram pagos, restituição dos valores gastos para término da obra e restituição do valor residual e que sejam deferidos os pedidos colacionados na contestação.

Residem nos autos as respostas aos respectivos recursos aviados.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme consta da sentença (ID-56161458), a ação principal foi parcialmente procedente e, neste aspecto, o réu/reconvinte foi condenado ao pagamento de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais, corrigidos desde a saída da obra (O4/02/2016), com juros de mora e correção monetária. Condenado, de igual sorte, na devolução dos instrumentos de trabalho do autor/reconvindo. Condenou a ré/reconvinte ao pagamento dos honorários, estimados estes em R$ 2.451,00 (dois mil; quatrocentos e cinqüenta e um reais). Vislumbra-se, de outro porte, que não reside condenação do réu/reconvinte nas verbas de sucumbência. Este processo que, a princípio, se revelava de fácil solução, as medidas tomadas pelas partes tornaram uma situação um tanto complicada, verdadeira ‘torre de babel jurídica, conforme será retratada e colocada à disposição dos demais integrantes desta colenda câmara julgadora.

(1)- O primeiro aspecto a abordar é em relação à ilegitimidade de ALAIDE RAMOM BEZERRA. Deve ser visto, em seqüência, que a sentença a considerou parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, situação que resta incontroversa já que, compulsando os autos, não reside qualquer recurso por parte do autor/reconvindo neste tópico da sentença, portanto, situação irrecorrível.

Entretanto, em face de sua exclusão, pretendeu a condenação deste no pagamento de multa de 03 (três) a 5 (cinco) por cento sobre o valor atualizado dado a causa, albergando-o de litigante de má fé. Desejou, na parte final do recurso, a exclusão da condenação dos honorários advocatícios.

Pois bem!

O primeiro aspecto a ser observado é que a Senhora ALAIDE, excluída da lide na sentença recorrida, irmã do requerido ROMUALDO, não reside recurso, conforme consta da inicial, não foi acionado pelo autor e que, posteriormente, (ID-56136497) foi incluída na lide, ao argumento de ser também proprietária do imóvel objeto do contrato firmado.

Assim, incorreta se apresenta a sentença quando, reconhecendo sua ilegitimidade, mesmo assim a condenou no pagamento dos honorários, estes no valor de R$ 2.451,00 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e um reais).

De todo sabido que, quem deu causa ao evento judicial e reste restando recusado pelo órgão jurisdicional, deve responder pela sucumbência e, como dito, em relação à ALAIDE, a mesma foi excluída da lide, por carência, nos moldes do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. E, desta forma, saindo vencedora da demanda, embora sem incursão em relação ao mérito já que era parte ilegítima, não poderia ser condenados na verba honorária, termos do art. 85 do CPC, de conformidade, ainda, com o seu § 6o. Impõe-se, de início a modificação da sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência, pelo valor de R$ 2.451,00 (dois mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais).

De outro lado, quando da apresentação da contestação, esta, registrando ser parte ilegítima para residir no pólo passivo da demanda, pretendeu o pagamento de danos materiais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo deslocamento, lucros cessantes de R$ 1.000,00 (um mil reais) litigância de má fé e, por último, danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (ID-56159484).

Em relação aos danos materiais, estes consolidados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo deslocamento e lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); não deferidos na sentença, não reside como este Tribunal deferir tal pedido. Não residem nos autos qualquer documento pertinente ao gasto com o deslocamento e, de igual sorte, no que tange aos lucros cessantes, em sede de contestação apenas afirmou que seriam em relação à existência da lide e sua condição de parte ilegítima (reconhecida na sentença) e, portanto, não residindo provas e neste aspecto, sob pena de serem agasalhados danos materiais meramente hipotéticos, não reside em grau recursal como deferir o pedido.

De igual forma, não reside como deferir a pretensão esposada em sede de reconvenção apresentada pela ré/reconvinte no que tange a litigância de má fé por ter sido incluída no pólo passivo desta ação. Não reside qualquer dolo em relação ao autor já que, desaparecendo o primeiro réu/reconvinte, citado muito tempo depois, era justamente a Senhora ALAIDE que ficou residindo na fazenda, ostentando ser sua legitima proprietária.

Deve ser visto, ainda, que, até mesmo no DESPACHO SANEADOR (ID-56160989), a Senhora ALAIDE restou figurada como PARTE LEGÍTIMA, não recorreu daquela decisão e, somente, após regular instrução, com analise de outras provas, a sentença, em sentido contrário ao saneador, registrou sua ilegitimidade.

Desta forma, até então, ao pedir e emenda na inicial para inclusão de ALAIDE, no pólo passivo da demanda já que ostentava ser proprietária da Fazenda, utilizou o autor/reconvindo de um suposto exercício regular de um direito (art. 188, I, do CPC), direito de petição e submeter à questão ao crivo do Poder Judiciário, o que, por si só, afasta a questão pertinente a pretensa violação do direito imaterial da ré/reconvinte e, de conseqüência, trata-se de mero acontecimento do cotidiano jurídico, não reside como albergar a condenação em danos morais.

Com o se sabe, dispensando alongar no assunto, o direito de ação, reconhecido constitucionalmente é amplo em todos os seus aspectos e o resultado da demanda, se procedente, se improcedente, se é causa de extinção do processo por ilegitimidade de parte não pode gerar danos morais por violação direta dos jurisdicionados de se socorrerem à prestação jurisdicional em face de argumentos trazidos e, sobretudo porque, não se divisa, no caso, em face desta conturbada ação, a existência de dolo por parte do autor/reconvindo.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

‘Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ajuizamento de Ação de Execução por Dívida Paga. Sentença de Improcedência. Recurso dos Autores. Alegado abalo anímico possível de indenização. Tese afastada, Manejo de ação que não é resultado de má fé nem de abuso de direito. Acesso ao Judiciário que constitui garantia constitucional. Ato ilícito inexistente.Sentença mantida.Recurso conhecido e desprovido. (RAC 0001474-20-2014.8.24.0015, Canoínhas-ES, publicado em 18/07/2019, fonte Google)’.

Não reside, de outro lado, como albergar a condenação em multa por litigância de má fé, dentro do mesmo contexto jurídico já esposado linhas anteriores e, nesta oportunidade, privo de repetir por desnecessária qualquer fundamentação. Os argumentos anteriores falam por sim e relação a esta questão.

Por tais razões, em relação à ré/reconvinte, nos termos da fundamentação acima, merece reforma a sentença tão somente para inversão do ônus da sucumbência, não acatando as demais pretensões indenizatórias.

(2)-O segundo aspecto a ser abordado, na espécie é o Recurso de apelação apresentado pelo réu/reconvinte ROMUALDO BEZERRA DE SOUZA e por terem pontos comuns, deve o recurso ser visto, em conjunto, com o que restou aviado pelo autor LEORI DE ARAUJO.

Segundo consta da pretensão inicial, o autor/reconvindo e o réu/reconvinte, efetuaram um contrato verbal para construção de uma casa na Fazenda São Pedro, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, com 243 metros quadrados. Que, apresentando o saldo devedor de R$ 93.400,00 (noventa e três mil e quatrocentos reais), o réu/reconvinte somente lhe atribuiu o direito a receber de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Que em relação ao remanescente (R$ 68.400,00), serviços não contratados inicialmente e em face de modificação do projeto, construção do segundo piso com 228 metros quadrados, não lhe foi reconhecido este aditamento, igualmente verbal. Deve ser visto, por outro lado, que se trata de contrato de empreitada tão somente de mão de obra e, de conseqüência, os materiais devem ser fornecidos, quando solicitados pelo contratado, por parte do autor/reconvinte.

O primeiro aspecto a ser observado é que não se tratou de contrato verbal.

Conforme apresentado em sede de contestação, reside contrato, manuscrito do próprio punho do autor/reconvindo onde, em relação ao valor, foi ajustado o montante de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), que deveriam ser quitados em quatro etapas, duas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e duas de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sendo definidos, embora de forma não perfeitamente esclarecido a natureza dos serviços e, por outro lado, convencionaram a multa penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, ou seja, R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).

E, em relação a pagamentos, de igual forma, não se materializam nos autos documentos comprobatórios e, desta forma, deve-se ater numa análise circunstancial de todo acontecido nesta conturbada ação e, dentro das exigências estabelecidas pelo art. 373 incisos I e II do Código de Processo Civil. Deve ser visto, ainda, como bem, restou demonstrado na sentença:

‘Não sendo suficiente às provas colimadas nos autos para comprovar o aumento do valor da empreitada, haja vista que inexistem anotações manuscritas bem como as testemunhas arroladas, não versaram em momento algum sobre o valor a ser percebido pelas modificações estruturais, restando o montante exigido na inicial, divorciado dos demais elementos coligidos nos autos’. (ID-56161459). (sic).

Neste sentido, cotejamos as afirmações contidas nos autos.

Afirmou o autor/reconvinte está a lhe dever o saldo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo saldo remanescente, em relação à construção do térreo. E, em face da modificação do projeto, resultou a construção do piso superior, sustentando que, neste foi feito aditivo, não recebeu o montante de R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), totalizando o valor total exigido em R$ 93.400,00 (noventa e três mil e quatrocentos reais).

Desta forma, em relação aos serviços extras, como bem definido na sentença recorrida: ‘No entanto, em que pese tal argumento o montante quando ao segundo piso, não se depreende do arcabouço probatório, a robustez necessária à comprovação do montante, restando evidenciado o valor admitido pelo requerido em sua contestação/reconvenção, ou seja, a pecúnia de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Portanto, não residindo como comprovar que, efetivamente, está o réu/reconvinte em débito com o autor/reconvindo, pelos serviços aditivos, em R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), deve ser admitido o valor registrado pelo primeiro, ou seja, contratou e pagou por tais serviços o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Deve ser visto que, quando prestou depoimento pessoal, não houve negativa expressa do autor/reconvinte em relação a este valor.

Neste viés, em face das provas existentes nos autos e, em se tratando de direito disponível, na divisão do ônus da prova, numa análise sistemática dos documentos aportados nos autos bem como da análise dos pontos controvertidos existentes dos autos, chego à mesma conclusão do magistrado de piso sobretudo em face das deficientes provas constitutivas do direito do autor que não se desincumbiu a contendo de sua obrigação consagrada pelo inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim temos: Valor do contrato total para o primeiro piso – R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). Do valor incontroverso em relação ao aditivo – R$ 11.000,00 (onze mil reais). Constata-se o montante devido em R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

E como constam dos autos, reside o pagamento por parte do réu/reconvinte no valor de R$ 72.490,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e noventas reais) por todo o serviço inclusive o aditivo. Por simples cálculo aritmético, do valor contratado (R$ 97.000,00), diminuindo o valor pago (R$ 72.490,00), sobeja um crédito em favor do autor/reconvindo de R$ 24.4510,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais).

Concordo, ainda, com convencimento do juiz quando afirmou que, em descontente com o não cumprimento do contrato, segundo exigido, com o pagamento do montante de R$ 93.400,00 (noventa e três mil e quatrocentos reais), o autor/reconvindo abandou a obra inacabada e lá deixou seus instrumentos de trabalho, configurando-se, na espécie, culpa recíproca de ambos que não tiveram a precaução de elaborarem contratos por escrito. E, por outro lado, na análise conjuntural de todos os aspectos vertidos nos autos, chega-se a conclusão de que, está o réu/reconvinte a dever ao autor/reconvindo o montante de R$ 24.510,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais), como bem reproduzido na sentença recorrida.

De toda esta situação concretizada nos autos, não havendo como consolidar dano material sem prova de sua materialidade incontestável, estando nebuloso o processo em termos de provas, lançando mãos a indícios existentes dentro dos autos para consolidar seu entendimento, a pretensão recursal do autor/reconvindo soçobra devendo prevalecer à perspicácia do juiz quando, fazendo suas razões de decidir, chegou-se no montante apurado.

No caso, não se pode olvidar que o juiz forma seu livre convencimento, não se prendendo, em certos aspectos, como o delineado nestes autos, ao direito positivo, porém dentro de critérios racionais que são indicados na motivação da sua decisão, baseando, no caso, numa analise circunstancial e sistemática de todas as provas contidas nos autos.

Como bem concluiu o magistrado: ‘De forma, que a cifra final a ser percebida, com as alegações, é de R$ 24.510,00, restando explicito pelo bojo processual que a obra não foi concluída e que houve resolução tácita do contrato verbalmente entre as partes’. (sic).

Realmente, é o que dos autos estão a contar.

Como bem observou CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO:

‘persuasão racional, no sistema do devido processo legal, significa convencimento formado com liberdade intelectual mas sempre apoiado na prova dos autos e acompanhado no dever de fornecer a motivação dos caminhos que conduziram o juiz à conclusão.’ (Teoria Geral do Processo, pag. 352)’.

Por tais aspectos, não conseguindo o autor, dentro de sua obrigação consolidada de provar o fato constitutivo do seu direito, isto é, receber o montante pretendido na inicial (R$ 93.400,00) mas por outro lado, o provando de forma parcial, dentro da análise feita pelo magistrado de piso, deve ser mantida a sentença que, fazendo as razões de fato e direito, condenou o réu/reconvindo ao pagamento do valor de R$ 24.510,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais), com juros de mora e correção monetária, conforme constante da sentença que, quando do seu cumprimento, merecerá o cálculo aritmético para apuração do ‘quantum debeatur’.

Por outro lado, agora ingressando em relação ao almejado pelo réu/reconvinte, no seu pedido reconvencional, igualmente, aqui se transformando em autor, embora se tratando de pedido incidental, deveria estar demonstrado, para a constituição do seu direito, os requisitos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juntou no recurso uma séria de situações que, em primeiro aspecto, não foram questionados em sede recursal, aspectos que, se apreciados, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e que, inclusive, traria situações outras que impediria a apreciação do mérito sem que, em grau recursal, fosse feita verdadeira instrução processual, o que se apresenta de todo incabível.

Sustentou o réu/reconvinte que, em relação ao piso inferior, restou efetuado tão somente 70% (setenta por cento) dos serviços contratados e, de conseqüência, somados valores contratados (R$ 86.000,00 + R$ 11.000,00) deveria ser descontado o montante de R$ 32.370,00 (trinta e dois mil, trezentos e setenta reais) para concluir o piso inferior e, neste porte, sustenta crédito do valor de R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e sessenta reais), pretendidos em sede de reconvenção. Sustentou, ainda, que conforme Laudo apresentado, para conclusão da obra, (material/mão de obra), totalizou R$ 213.297,73 (duzentos e treze mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) e que, face de não conclusão da obra, aplicando-se 30% (trinta por cento) faltante, restaria ao autor/reconvinte, a título de perdas e danos, indenizar-lhe, ainda, o valor correspondente a R$ 83.389,31 (oitenta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), além da multa contratual pelas despesas que teve. Que, de igual forma, em relação ao piso inferior, para terminar, teve que gastar mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Noutro viés, compulsando a prova técnica, constata-se que, o autor/reconvindo foi contratado para efetuar a mão de obra correspondente a 241 metros quadrados. Contudo, o projeto foi alterado, a mando do réu/reconvinte, passando a ter área construída de 521 metros quadrado. Portanto, perícia inócua.

De tudo se extrai, portanto, que, assim como não pode albergar o pedido do autor/reconvindo, quando, em sede de apelação (ID-56161452) pretende compelir o réu/reconvinte ao pagamento mensurar em relação ao piso inferior o que se pretendeu, resumindo este tão somente em relação ao que requereu na inicial – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não reside como albergar a pretensão deste para que aquele o indenize nas verbas acima mencionadas, tratadas ao nível da reconvenção oposta. Ainda analisando os autos, a prova pericial diz respeito a uma construção de alto padrão com colocação de materiais diversos para conclusão dos trabalhos e, neste aspecto, a situação do autor/reconvindo é de mera empreitada de mão de obra e, desta forma, imaginário o prejuízo alegado na aplicação de 30% (trinta por cento) sobre o montante gasto para conclusão daquela obra. Ora, como se trata de mera empreitada de mão de obra, em tese, assistiria obrigação do autor/reconvinte efetuar o pagamento dos que os substituíram e não da forma trazida pelo réu/reconvinte no bojo dos autos, pretensão de prejuízos imaginários que não comportam aceitação, a titulo de perdas e dados, pelo órgão jurisdicional encarregado de dar o desiderato meritório.

Portanto, assim como o rascunho (ID-56160957), formalizado a punho pelo autor/reconvindo lhe concede o valor contratado de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), atribuindo, ainda., multa de 20% (vinte por cento), a esta altura dos acontecimentos, fazendo uma análise de todo o processado. Restou incontroverso que os serviços extraordinários, pelo depoimento do próprio réu/reconvinte foi na ordem de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e, que foi pago o valor de R$ 72.490,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e noventas reais), realmente, dentro do raciocínio do magistrado que prolatou a sentença recorrida por ambas as partes, o réu/reconvinte esta, ainda, a dever a importância de R$ 24.510,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais).

Além desta situação, não residem provas concretas dentro dos autos em relação as pretensões recursais tratadas pelas partes dentro dos autos. Tudo, segundo se vê, não está ancorado em provas e, segundo vejo, em posições unilaterais das partes que, ao meu modo de ver tratam-se de situações aleatórias que, em sede de indenização por danos materiais, estes devem ser escorreitamente demonstrados.

Portanto, sem razão o autor em relação aos questionamentos vislumbrados na inicial, à exceção do valor que, com perspicácia, chegou o magistrado que prolatou a sentença recorrida. E, no mesmo diapasão, temos que os argumentos vertidos em sede de reconvenção, onde o réu/reconvinte pretendia a condenação do autor/reconvindo naqueles supostos danos materiais que, segundo vejo, não estão perfeitamente identificados.

E, diga-se de passagem, não reside como albergar a multa penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato (20% s/ R$ 86.000,00 – R$ 17.200,00) porque, em face do constante dos autos, não reside prova de que o contrato não foi cumprido pelo autor/reconvindo. Assim, deve ser visto, no caso em apreço, que, se rescisão contratual aconteceu, deve atribuir a ambos os litigantes. Certo é que, segundo as provas dos autos, lançando mãos em depoimentos colhidos em regular instrução, o pavimento inferior estava acabado e, neste aspecto, devera ser pago o total entabulado, ou seja R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

Nada mais que isto. No caso dos autos, os demais argumentos recursais, tanto do autor/reconvindo, como do réu/reconvinte, não insustentáveis já que, numa analise de toda a situação constante dos autos, resume numa conotação de danos meramente hipotéticos. Como se sabe, a prova deve convencer, àquela que formaliza apenas maré situação de que foi possível o acontecido não serve em termos de provas aptas a constituírem o direito meritório almejado pelas partes, no caso, pelo autor/reconvindo e pelo réu/reconvinte.

Isto porque, nem autor/reconvindo, nem réu/reconvinte constituíram o direito almejado, não cumprindo à risca o estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E se os autores da ação e da reconvenção não conseguiram comprovar o seu direito, dispensável se apresenta perquirir o aspecto pertinente ao inciso II, do art. 373, do CPC, já que resta totalmente prejudicada esta situação.

Humberto Theodoro Junior, a respeito da prova que compete e quem alega, preleciona:

‘Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende o direito o direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que inexistente. ‘No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (‘in’ Processo de Conhecimento, 2/257).

Portanto, à exceção do valor de R$ 24.510,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais) que o magistrado de piso conseguiu filtrar, dentro dos limites da lide, impondo ao réu/reconvinte o dever de efetuar este pagamento, nada mais restaram comprovados nos autos em relação aos recursos aviados por ambos e, neste aspecto, a sentença de piso, em relação ao seu mérito, deve ser mantida em todos os seus aspectos.

Bem a propósito: ‘As presunções assumem o papel privilegiado, ou, mais recentemente, de prova específica. E na avaliação da prova, deve, evidentemente, concorrer a experiência do juiz, o conhecimento que ele tem na vida dos homens, no sentido de dar aos fatos trazidos para o processo a sua real significação. (TJRS, apelação n. 586.011.116, Relator Desembargador Oscar Gomes Nunes, ADCOAS 1987, n. 112484, às notas do CPC Anotado, Humberto Theodoro Junior, 1997, Forense, pag. 161)’.

Bem aplicável na espécie o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘Ao juiz, frente a moderna sistemática processual, incumbe analisar o conjunto probatório em sua globalidade sem perquirir a quem competia o ‘ônus probandi’. Constando dos autos a prova, ainda que desfavorável a quem a tem haja produzido, é dever de o julgador tomá-la em consideração do seu convencimento’. (Recurso Especial 11.468-0-RS, relator Ministro SALVIO FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 11.5.92, pag. 6.437, às notas CPC Anotado, Negrão e Outros, 41a. Edição pag. 494).

Com tais considerações, quando o bastante, correta é a decisão consignada na sentença recorrida quando, numa análise sistemática em todas as alegações constantes dos autos, concluiu da forma feita e, de conseqüência, por materializarem aspectos outros imaginários ou não comprovados, não atendeu demais reclames recursais patrocinados pelo autor/reconvindo e pelo réu/reconvinte.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO dos recursos aviados. Dou provimento ao recurso de ALAIDE RAMOM BEZERRA que, excluída da lide por ser parte ilegítima restou indevidamente condenada na verba de sucumbência, invertendo a condenação ante o principio de causalidade para condenar o autor a honrar com o pagamento desta verba em favor do seu advogado. Nego provimento aos recurso promovidos pelo autor/reconvindo e pelo réu/reconvinte. Não se aplica a norma do § 11, do art. 85 do CPC visto que, em relação a estes, não reside condenação de verba honorária e tal dispositivo é enfático – majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021